Tribunal: TJPA
Processo: 0800733-87.2020.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800733-87.2020.8.14.0026

APELANTE: VICTOR MANOEL DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DUAS VÍTIMAS – ARTIGO
157,
CAPUT,
C/C ARTIGO 14, II, DO CP, EM CONTINUIDADE DELITIVA, ARTIGO 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP –
PENA DE 06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 165 (CENTO E SESSENTA E CINCO) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME SEMIABERTO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA – Improcedência.
A materialidade do delito encontra-se comprovada, através das declarações da vítima, produzidas em sede policial, confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Apesar do apelante ter negado a autoria delitiva, fora preso ainda de posse do celular da vítima, tornando inviável acolher a tese absolutória. Ressalta-se, que em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância, quando em consonância com o conjunto probatório, especialmente quando com clareza, descreve a cena do crime.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Prejudicado.
A pena base fora aplicada em 04 (quatro) anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal, razão pela qual não há qualquer modificação a ser feita.
PROCEDÊNCIA DA DETRAÇÃO PARA FINS DE REGIME – Impossibilidade.
Trata-se de matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que possui maiores subsídios para sua análise. Precedentes jurisprudenciais.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

VICTOR MANOEL DOS SANTOS OLIVEIRA,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 07 de dezembro de 2020, o ora denunciado foi preso em flagrante pela pratica do crime de roubo contra a vítima Bianca Silva dos Santos e tentativa de roubo da vítima Marta Maria de Souza Oliveira.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo
a quo,
condenou o ora acusado nas sanções punitivas do artigo 157,
caput,
c/c artigo 14, II, do CP, em continuidade delitiva, artigo 71, parágrafo único, do CP, fixando-lhe a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 165 (cento e sessenta e cinco) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Em suas razões recursais, o apelante pugna pela sua absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria em relação a vítima Bianca Silva dos Santos. Alternativamente, que a pena base se restrinja ao mínimo legal e que seja realizada a detração penal, objetivando a readequação do regime prisional de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e no mérito pugna pelo improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante pugna pela sua absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria em relação a vítima Bianca Silva dos Santos.

A materialidade do delito encontra-se comprovada, através das declarações da vítima, produzidas em sede policial, confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Conforme sentença condenatória, a vítima Bianca Silva dos Santos, declarou que estava sentada em sua moto, em frente a casa de sua amiga, quando sentiu alguém colocando as mãos em sua costa e ao olhar para trás, o apelante lhe apontou uma arma e pediu seu celular. Narra que sua única reação foi sair da moto e correr, mas o apelante a seguiu e lhe ameaçou a atirar caso não entregasse o celular. Diante disso, entregou o celular e o apelante ainda subtraiu a sua motocicleta. Afirma que só soube que a arma era de brinquedo na Delegacia. Ressaltou que o local era claro, facilitando o reconhecimento.

Apesar de Victor Manoel ter negado a autoria delitiva, o apelante fora preso ainda de posse do celular da vítima Bianca, tornando inviável acolher a tese absolutória suscitada pela defesa.

Dessa forma, deve ser mantida a condenação do apelante, pois devidamente comprovadas autoria e materialidade delitivas. Ressalto, que em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância, quando em consonância com o conjunto probatório, especialmente quando com clareza, descreve a cena do crime.

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO
: NÃO ACOLHIDO.
AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO DISPONÍVEL NOS AUTOS. DEPOIMENTO PRESTADO POR POLICIAL. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. JURISPRUDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. COERÊNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA EXISTENTES NOS AUTOS. RELEVO PARA A FORMAÇÃO DO JUÍZO DE SUBSUNÇÃO CONDENATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA PARA AMBOS OS APELANTES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0008167-30.2019.8.14.0501 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/11/2021)

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
: IMPOSSIBILIDADE.
1. AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO DISPONÍVEL NOS AUTOS, APTO A FORMAÇÃO DO JUÍZO DE SUBSUNÇÃO CONDENATÓRIO DOS FATOS DELINEADOS NA DENÚNCIA. 2. MATERIALIDADE DO CRIME DEMONSTRADA ATRAVÉS DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL, DO AUTO/TERMO DE APREENSÃO E APRESENTAÇÃO DE OBJETO, E DO AUTO DE ENTREGA, ATESTANDO A SUBTRAÇÃO DO BEM MÓVEL PERTENCENTE À OFENDIDA. 3. AUTORIA DELITIVA DELINEADA NA PALAVRA DA VÍTIMA, PRESTADA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL, CORROBORADA PELO RELATO POLICIAL PRESTADO NA FASE JUDICIAL, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, INEXISTINDO DÚVIDAS ACERCA DA PARTICIPAÇÃO DO ORA APELANTE NA CONDUTA DELITIVA NARRADA NA INICIAL ACUSATÓRIA.
4. é cediço que em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. precedentes.
5. Os depoimentos dos policiais têm validade suficiente para fundamentar a sentença condenatória, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados com o restante do conjunto probatório colacionado aos autos. precedentes.6. condenação mantida.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0811689-36.2022.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/02/2024)

Alternativamente, que a pena base se restrinja ao mínimo legal e que seja realizada a detração penal, objetivando a readequação do regime prisional de cumprimento de pena.

Verifica-se da sentença condenatória, que a pena base fora aplicada em 04 (quatro) anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal, razão pela qual não há qualquer modificação a ser feita.

No que se refere a procedência da detração penal, para fins de readequação de regime, filio-me ao entendimento jurisprudencial de que é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que possui maiores subsídios para sua análise:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. absolvição. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. dosimetria. pena base JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. detração. matéria afeta ao juízo da execução penal. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – Não há que se falar em absolvição ou mesmo desclassificação do delito quando as provas reunidas nos autos são suficientes e aptas a sustentar a condenação pelo delito de furto qualificado.

II – A pena-base já se encontra fixada no mínimo legal, tornando o pleito de sua redução inócuo.

III – O regime inicial de cumprimento da pena foi fixado em estrita obediência aos ditames legais, levando em consideração a reincidência corretamente reconhecida na sentença, tendo sido registrado na decisão que a detração não lhe modificaria.

IV – O Juízo da Execução Penal é o órgão com mais subsídios para realizar a detração da pena, com a consequente modificação do regime inicial, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelo apelante, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal. Precedentes.

V - Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0009721-30.2017.8.14.0061 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/01/2024)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 09/05/2024